Tribunal: TJDFT
Processo: 0015442-93.2007.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0015442-93.2007.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. SINDIRETA/DF opõe Embargos de Declaração (Id no 29426598) em face da r. decisão de Id no 29171639, que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (Id no 24180163) e determinou a expedição das respectivas RPVs, no bojo da Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor do Distrito Federal. Em suas razões recursais, o embargante alega que a r. decisão padece de contradição. Para tanto, aduz que o pretérito decisum no Id no 21620612 teria determinado a realização dos cálculos conforme o acordo celebrado entre credores e devedor. Complementa que o referido pacto deveria seguir a orientação do E. STF no julgamento do RE no 870.947, o qual concluiu pela inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997. Desse modo, o Sindicato sustenta que haveria contradição na decisão embargada no tocante ao índice de correção monetária, pugnando pela aplicação do IPCA-E a partir de 30/6/2009, o que não teria sido observado nos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. Requer o provimento do recurso. Devidamente intimado, o Distrito Federal apresenta contrarrazões no Id no 31542979 requerendo, em suma, o desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como é cediço, os Embargos de Declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o magistrado, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material. Tal entendimento encontra fundamento nos incisos I a III, do art. 1.022 do Código de Processo Civil. A respeito do tema, a contradição relaciona-se com a ausência de coerência discursiva do julgado ou com a existência de teses inconciliáveis na fundamentação da decisão ou, ainda, que “proposições contraditórias entre os seus fundamentos e a parte dispositiva”[1]. E ainda sobre o assunto, Marinoni[2] afirma que a contradição “representa incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o intérprete de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo juiz ou tribunal”. Circunstâncias essas, ausentes no caso sub examine. Feitas essas breves considerações, observo que a parte embargante busca, na verdade, o reexame dos fatos e argumentos que restaram decididos de forma contrária à sua pretensão. Como dito alhures, a contradição, que enseja o acolhimento dos embargos de declaração, restringe-se ao vício presente na fundamentação da própria decisão embargada, não sendo verificada quando a argumentação utilizada se coaduna com a conclusão esposada no julgado. No particular, a decisão objurgada expressamente ressaltou que “nas decisões de Id 11304704, Id 11304723 e Id 19908455, os parâmetros para elaboração dos cálculos restaram expressamente definidos nos termos do acordo celebrado entre as partes (Id 11304674), de forma que não cabe discussão acerca de cálculos nesta fase processual.” É certo que não há, no r. decisum, qualquer dos vícios elencados na lei processual aptos a ensejar a oposição de embargos declaratórios, haja vista que a solução é absolutamente compatível com os fundamentos utilizados e, mormente, porque reitera os termos dos demais atos decisórios proferidos no decorrer da lide. O que se verifica, na hipótese, é a materialização, na decisão, de entendimento contrário à pretensão do embargante. No caso ora em apreciação, reitere-se, o decisum objurgado tão somente sufragou entendimento diverso daquele defendido pelo ora recorrente, encontrando-se devidamente fundamentado e sem qualquer contradição. De se notar que, apesar do desprovimento dos presentes embargos de declaração, a conduta do embargante não se enquadra nas hipóteses elencadas no art. 80 do CPC, a ensejar sua condenação nas penalidades previstas no art. 81 do CPC. Também, não há que se falar em aplicação da multa prevista no art. 1026, §2o, do CPC, por interposição de embargos manifestamente protelatórios. Registro, contudo, que eventual oposição de novos Embargos de Declaração manifestamente protelatórios estará sujeito à aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [1] KOSIKOSKI, Sandro Marcelo. Sistema Recursal CPC 2015: em conformidade com a Lei 13.256/2016. Salvador: JusPODIVM, 2016. pág. 193. [2] MARINONI, Luiz Guilherme et al. O Novo Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. Pág.529 Carmelita Brasil Relatora